Tribunal: TJDFT
Processo: 0001302-88.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO PARA CONDENAÇAO DO ACUSADO PELO CRIME DE FILMAR E TRANSMITIR CENA PORNOGRÁFICA ENVOLVENDO CRIANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A partir dos elementos colhidos na fase judicial, não é possível concluir que o réu agiu com intenção de “produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança ou adolescente”.
2. Ausente o elemento volitivo de produzir e transmitir cenas de sexo explícito ou pornográfica, a envolver seu filho de tenra idade, não há que se falar em condenação do réu pelos crimes previstos nos artigos 240, §2o, III, e 241-A, ambos da Lei no 8.069/90.
3. Recurso conhecido e desprovido.